Tribunal: TJSP
Processo: 2215735-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o levantamento do depósito judicial. Ação revisional de contrato de locação. Tutela provisória deferida na origem, para reduzir o valor do locativo mensal, reformada no julgamento do AI 2114167-98.2020.8.26.0000. Levantamento judicial corretamente deferido, ausente autorização para pagamento dos aluguéis através de conta

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o levantamento do depósito judicial. Ação revisional de contrato de locação. Tutela provisória deferida na origem, para reduzir o valor do locativo mensal, reformada no julgamento do AI 2114167-98.2020.8.26.0000. Levantamento judicial corretamente deferido, ausente autorização para pagamento dos aluguéis através de conta vinculada ao Juízo. Relação locatícia que permanece hígida, sendo devido o pagamento do aluguel mensal, de modo que o levantamento do valor depositado a esse título não gera risco de ineficácia do provimento jurisdicional futuro, nem impõe o ajuizamento de outra ação para retomada do valor. Conduta da agravante que não excedeu o exercício regular do direito de defesa. Descabida a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, postulada em contraminuta. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.